Tribunal: TJES
Processo: 5003240-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003240-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO COUTINHO DOS SANTOS
RECORRIDO: CANTAMISSA COLCHOES LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº 5003240-70.2021.8.08.0035

Embargante: CANTAMISSA COLCHOES LTDA - ME

Embargado: MARCIO COUTINHO DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.. OMISSÃO. SANAR VÍCIOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar omissão.

Analisando os termos do voto proferido observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante. Pois, com efeito, ante a comprovada ausência de vícios no produto adquirido pelo autor, resta necessário que este efetue a devolução do colchão ao fornecedor, tendo em vista a insatisfação do requerente quanto ao produto adquirido.

O Acórdão proferido por esta Turma e ora vergastado, determinou pelo ressarcimento ao autor quanto ao montante despendido na aquisição do produto, e nada fundamentou acerca da devolução do mesmo ao fornecedor, e foi neste ponto em que o referido acórdão foi omisso.

Tendo em vista a inexistência de falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor, tenho que, após o manifesto descontentamento do embargado quando da ciência dos parâmetros do produto, e a posterior devolução do valor pago no mesmo, é pertinente que seja o autor compelido a devolver o produto que não atendeu aos seus íntimos anseios.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o aludido vício de omissão, restando autorizada, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Dessarte, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID nº 27776968,
ONDE SE LÊ
:

“[...] SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO COLCHÃO OBJETO DA LIDE, NO MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. (7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (8) SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO COLCHÃO OBJETO DA LIDE, NO MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). (9) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR PREVISÃO LEGAL.”.

LEIA-SE
:

“[...] SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO COLCHÃO OBJETO DA LIDE, NO MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) E, EM CONTRAPARTIDA, QUE O MESMO EFETUE A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO FORNECEDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. (7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (8) SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO COLCHÃO OBJETO DA LIDE, NO MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) E EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO FORNECEDOR. (9) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR PREVISÃO LEGAL.”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e à eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir contradição conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.